Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734459-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gabriella Macedo Reis Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 47530293) interposta por Gabriella Macedo Reis contra a sentença (Id. 47530291) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo singular nos autos do processo de origem. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade da justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator